Tribunal: TJES
Processo: 5024258-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024258-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA FRANCA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. A parte autora, narra, em síntese, que em 03/10/2023, tomou conhecimento de que foram realizadas 02 (duas) compras através do seu cartão de crédito, nos valores de R$ 4.327,28 (quatro mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) e de R$ 7.754,12 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), as quais não reconhece como legítimas. Diante disso, afirma que manteve imediato contato com a parte requerida, contestando tais transações financeiras, oportunidade em que foi informada que elas teriam sido realizadas mediante a utilização de seu cartão físico e de sua senha pessoal. Entretanto, alega que as operações objurgadas foram efetivadas perante estabelecimento comercial sediado no Estado de São Paulo, às 20h42min e às 20h58min, período em que se encontrava em um culto religioso nesta Comarca de Serra. Assevera que a requerida apenas logrou cancelar o cartão em comento, com a emissão de outro registrado sob o final nº 5178, tendo a instituição demandada persistido com a cobrança do débito atacado.

2. Requereu a autora, em sede de tutela provisória de urgência, que o requerido se abstenha de incluir seu nome em cadastro restritivo de crédito, em virtude de tais débitos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. No mérito, roga pela confirmação da providência reclamada, com o cancelamento definitivo das cobranças impugnadas, a par da condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor exigido indevidamente, a saber, R$ 12.081,40, (doze mil, oitenta e hum reais e quarenta centavos), bem como o pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida, determinando à parte ré, ainda, que promova o cancelamento da dívida vergastada, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

3.
Recurso inominado interposto pela parte autora,
onde requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral.

4.
Analisando detidamente o caso, e
ntende-se que o dano moral encontra-se configurado no caso, pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança da ré, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

5. Sobre o
quantum
indenizatório, fixo a quantia de R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a sentença de origem para condenar a requerida a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362, do STJ) e acrescida de juros legais desde a citação (art 405 do CC).

7. Sem custas, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)